Tribunal: TJSP
Processo: 2039368-84.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO PODE SER SOPESADA NA VIA ELEITA – SUBSISTÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS DA CUSTÓDIA CAUTELAR – PACIENTE PRESO EM FLAGRANTE ENQUANTO GOZAVA DE LIVRAMENTO CONDICIONAl –NATUREZA ALTAMENTE DELETÉRIA DA DROGA APREENDIDA – INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL AUSENTE – ORDEM

Ementa:
HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO PODE SER SOPESADA NA VIA ELEITA – SUBSISTÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS DA CUSTÓDIA CAUTELAR – PACIENTE PRESO EM FLAGRANTE ENQUANTO GOZAVA DE LIVRAMENTO CONDICIONAl –NATUREZA ALTAMENTE DELETÉRIA DA DROGA APREENDIDA – INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL AUSENTE – ORDEM DENEGADA.